Tribunal: STF
Processo: ARE 1603642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS PRÓPRIO DECLARADO (ART. 2º, II, DA LEI 8.137 /1990). DOLO DE APROPRIAÇÃO. CONTUMÁCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, absolvendo os réus da acusação de crime contra a ordem tributária (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990).
2. A parte agravante alega que os réus teriam deixado deliberadamente de recolher o ICMS, o que bastaria para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do ICMS, por si só, configura o crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, sem a demonstração do dolo de apropriação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o entendimento do STF e do STJ, a tipificação do crime de não recolhimento de ICMS próprio declarado (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990) exige a demonstração do dolo de apropriação e da contumácia, não bastando a mera inadimplência.
5. No caso concreto, o acórdão recorrido não apresentou elementos probatórios específicos que comprovassem o dolo de apropriação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A configuração do crime de não recolhimento de ICMS próprio declarado (art. 2º, II, da Lei 8.137/1990) exige a demonstração do dolo de apropriação e da contumácia, não bastando a mera inadimplência".
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.137/1990, art. 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 163.334, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, DJe 12/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1.943.290/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021; STJ, AgRg no HC 609.039/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.
 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, II e XXXIX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente